Tribunal: TJES
Processo: 5022307-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022307-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELYPE SILVA MORAES CORDEIRO

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022307-87.2025.8.08.0000

PACIENTE: FELYPE SILVA MORAES CORDEIRO

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELYPE SILVA MORAES CORDEIRO, contra decisão do Juízo do NAC de Cariacica/ES, que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 309 do CTB, apesar de o Ministério Público ter requerido liberdade provisória com medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público, viola o sistema acusatório e o art. 311 do CPP; e (ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada de ofício, contrariando o art. 311 do CPP, com redação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige provocação da parte acusadora.

O entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula 676, é no sentido de que não é mais possível ao juiz decretar ou converter prisão de ofício.

A quantidade de drogas apreendidas (6 pinos de crack e 3 buchas de haxixe), bem como as condições pessoais do paciente (primariedade, emprego lícito e ausência de vínculo com o tráfico), não justificam a prisão cautelar.

O parecer ministerial foi favorável à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que reforça a desnecessidade da segregação extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas, ratificando a liminar deferida.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao juiz decretar ou converter prisão preventiva de ofício após a Lei nº 13.964/2019. 2. A imposição de medida mais gravosa que a postulada pelo titular da ação penal afronta o sistema acusatório e compromete a imparcialidade judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 676; STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022307-87.2025.8.08.0000

PACIENTE: FELYPE SILVA MORAES CORDEIRO

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELYPE SILVA MORAES CORDEIRO, em face de decisão proferida pelo Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC, nos autos da Ação Penal nº 5050688-33.2025.8.08.0024, em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 309 da Lei nº 9.503/97.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da nulidade absoluta da decretação da prisão preventiva de ofício, aduzindo violação ao sistema acusatório e ao artigo 311, do Código de Processo Penal, uma vez que o Ministério Público requereu expressamente a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares. Alega, ainda, a incidência do Tema 506, do Supremo Tribunal Federal, ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida e a presunção de usuário, a ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade do decreto prisional, bem como a desproporcionalidade da medida face às condições pessoais favoráveis do paciente e à Súmula Vinculante 139, do Supremo Tribunal Federal.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão deferindo a liminar (ID 17615710).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pla concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (ID 17890749).

Pois bem.

De início, o debate acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva impõe rigorosa exegese à luz da hermenêutica constitucional penal e da interpretação sistemática do Código de Processo Penal, notadamente após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Após análise minuciosa dos autos e diante da evolução jurisprudencial consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que a referida decisão deve ser modificada para se alinhar ao atual modelo do sistema acusatório brasileiro.

Na audiência de custódia realizada em 15 de dezembro de 2025, o representante do Ministério Público Estadual requereu expressamente a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A despeito da provocação ministerial por medidas menos gravosas, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva, justificando que "não se trata de decisão ex officio, haja vista a manifestação do IRMP no sentido de aplicação de medidas cautelares, ficando, a critério do Magistrado, a decisão acerca da medida mais adequada".

Data máxima vênia, tal interpretação afronta a novel estrutura do processo penal pátrio. Como bem acentuado em precedente de minha lavra sobre caso análogo, "
nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
".

Nesse sentido, a conclusão que melhor atende à opção legislativa do "Pacote Anticrime" é que não há mais possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva. Essa constatação foi erigida a precedente vinculante por meio da Súmula 676, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva".

Dessa forma, a atuação judicial que impõe medida cautelar de natureza máxima (prisão), quando o titular da ação penal postula medida diversa e mais branda, ultrapassa os limites da provocação e viola a imparcialidade judicial e o sistema acusatório, rompendo a paridade de armas. Conforme tese firmada pela Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.161.880/GO, "
a imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial
".

Ainda que se pensasse de forma diversa, em análise das provas constantes nos autos, entendo que não estão presentes os requisitos do periculum in libertatis.

O
Boletim Unificado nº 59935344 e o Auto de Constatação Provisório indicam que foram apreendidos com o paciente 6 pinos de crack e 3 buchas de haxixe.

Os registros criminais pretéritos do paciente cingem-se a procedimentos fundados na Lei Maria da Penha, os quais, embora graves, possuem natureza de conflito intra-familiar cujos riscos à ordem pública tendem a ser específicos e delimitados ao âmbito doméstico.

O paciente, de 27 anos, é primário e não ostenta histórico voltado ao narcotráfico ou ao crime organizado, possuindo, ainda, ocupação lícita declarada como vigilante patrimonial. Tais condições, aliadas à natureza do delito, indicam que a prisão preventiva é medida exagerada.

Dessa forma, entendo que a segregação cautelar carece de proporcionalidade, podendo ser substituída por restrições menos gravosas.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificando a liminar outrora concedida, relaxando a prisão preventiva do paciente diante da violação do sistema acusatório, e fixando, contudo, as seguintes medidas cautelares diversas (art. 319, Código de Processo Penal), sem prejuízo da fixação de outras pelo juízo de primeiro grau:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

Proibição de frequentar locais de reconhecido comércio de entorpecentes;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)